Tribunal: STJ
Processo: 1025143-20.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226449 - MT(2025/0426280-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO MAIA OLIVEIRA - MT025681O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a
anulação de atos processuais por supostas irregularidades na intimação,
decretação de revelia, realização de audiência e indeferimento de
requerimentos probatórios.
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática de crimes previstos nos
arts. 303, parágrafo único, 302, III, 291, §1o, I, 305 e 306, do Código de
Trânsito Brasileiro, em concurso material. A defesa alegou prejuízo
decorrente da falta de intimação válida, da decretação de revelia, da
realização de audiência sem sua presença e do indeferimento de
requerimentos probatórios, como a juntada de mídias do circuito de
segurança e contraprova do exame de alcoolemia.
3. O Tribunal de origem negou o pedido de habeas corpus, destacando que os
atos processuais impugnados foram realizados de forma regular, sem prejuízo
concreto à defesa, e que as questões probatórias seriam analisadas na
sentença.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que se
limita a reiterar argumentos anteriormente apresentados sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental deve trazer fundamentos novos e específicos capazes
de infirmar a decisão monocrática, sob pena de violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada conduz à sua manutenção.
7. No caso concreto, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos
anteriormente apresentados, sem enfrentar os fundamentos da decisão
monocrática, configurando ausência de dialeticidade recursal.
8. A análise de questões não apreciadas pelo Tribunal de origem implicaria
indevida supressão de instância, sendo inviável neste momento processual.
Documento eletrônico VDA54721510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a1ec760f-31a9-4c59-9823-f1355acc1204

IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada conduz à sua manutenção. 3. A análise de questões não apreciadas
pelo Tribunal de origem em agravo regimental implica indevida supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTF,
§1o; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 303,
art. 367;
art. 317,
parágrafo único, 302, III, 291, §1o, I, 305 e 306.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 806676, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.08.2025, DJe
22.08.2025; STJ, REsp 2089039, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2025, DJe
22.08.2025; STJ, AgRg no HC 872106, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STF, HC 124.711, Rel. Min.
Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16.12.2014; STF, HC 116.680, Rel. Min.
Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18.12.2013; STF, RHC 175.256 AgR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019; STF, HC
177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019;
STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a1ec760f-31a9-4c59-9823-f1355acc1204

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226449 - MT(2025/0426280-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO MAIA OLIVEIRA - MT025681O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a
anulação de atos processuais por supostas irregularidades na intimação,
decretação de revelia, realização de audiência e indeferimento de
requerimentos probatórios.
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática de crimes previstos nos
arts. 303, parágrafo único, 302, III, 291, §1o, I, 305 e 306, do Código de
Trânsito Brasileiro, em concurso material. A defesa alegou prejuízo
decorrente da falta de intimação válida, da decretação de revelia, da
realização de audiência sem sua presença e do indeferimento de
requerimentos probatórios, como a juntada de mídias do circuito de
segurança e contraprova do exame de alcoolemia.
3. O Tribunal de origem negou o pedido de habeas corpus, destacando que os
atos processuais impugnados foram realizados de forma regular, sem prejuízo
concreto à defesa, e que as questões probatórias seriam analisadas na
sentença.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54430193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:08
Código de Controle do Documento: 548b8f4b-b01a-495d-a0f9-f69502d6fe0b

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que se
limita a reiterar argumentos anteriormente apresentados sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental deve trazer fundamentos novos e específicos capazes
de infirmar a decisão monocrática, sob pena de violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada conduz à sua manutenção.
7. No caso concreto, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos
anteriormente apresentados, sem enfrentar os fundamentos da decisão
monocrática, configurando ausência de dialeticidade recursal.
8. A análise de questões não apreciadas pelo Tribunal de origem implicaria
indevida supressão de instância, sendo inviável neste momento processual.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada conduz à sua manutenção. 3. A análise de questões não apreciadas
pelo Tribunal de origem em agravo regimental implica indevida supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTF,
§1o; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 303,
art. 367;
art. 317,
parágrafo único, 302, III, 291, §1o, I, 305 e 306.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 806676, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.08.2025, DJe
22.08.2025; STJ, REsp 2089039, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2025, DJe
22.08.2025; STJ, AgRg no HC 872106, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STF, HC 124.711, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA54430193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:08
Código de Controle do Documento: 548b8f4b-b01a-495d-a0f9-f69502d6fe0b

Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16.12.2014; STF, HC 116.680, Rel. Min.
Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18.12.2013; STF, RHC 175.256 AgR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019; STF, HC
177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019;
STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Dyego Nunes da Silva Souza,
insurgindo-se contra decisão monocrática de minha relatoria (e-STJ fls.
) que negou provimento ao recurso ordinário.
247/251
Conforme se extrai dos autos, o agravante foi denunciado em razão da suposta
prática dos crimes previstos nos arts. 303, Parágrafo único, 302, III, 291, §1o, I, 305 e
306, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.
A defesa impetrou
perante o Tribunal local, que negou o
habeas corpus
pedido. Na oportunidade, narrou que, após a designação de audiência para 27 de março
de 2025, seu advogado teria informado da impossibilidade de comparecimento e
juntando comprovação. Determinada a intimação pessoal do réu, esta não ocorreu, tendo
sido certificada a entrega do mandado a terceiro estranho ao processo.
A ausência do acusado levou o Juízo a decretar a sua revelia e a realizar a
audiência, na qual foram ouvidos dois policiais responsáveis pela prisão. Com isso,
sustentou que a falta de intimação válida o teria impedido de participar do ato, prestar
esclarecimentos ao juiz e acompanhar a produção de provas. Alegou, ainda, que, embora
existisse laudo referente à extração de imagens do circuito de segurança, os arquivos de
mídia não teriam sido juntados aos autos.
Outrossim, afirmou que, antes da nova audiência, teria requerido a anulação
da decretação de sua revelia, a juntada das imagens e da contraprova do exame de
alcoolemia, tendo o pedido sido negado verbalmente, sob o argumento de que tais
questões seriam apreciadas apenas na sentença. Para a defesa, essa postergação viola o
direito de influir na formação da prova e gera prejuízo.
O pleito, contudo, restou improvido, conforme decisão proferida (e-STJ fls.
), contra a qual o recorrente interpôs
247/251
agravo regimental.
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, importa registrar que é firme o entendimento desta Corte no
sentido de que o agravo regimental deve trazer fundamentos novos, consistentes e
Documento eletrônico VDA54430193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:08
Código de Controle do Documento: 548b8f4b-b01a-495d-a0f9-f69502d6fe0b

capazes de infirmar a decisão monocrática, sob pena de manutenção desta pelos próprios
fundamentos. O recurso que se limita a reproduzir os argumentos anteriormente
expostos, sem enfrentar as razões de decidir da decisão agravada, incorre em flagrante
violação ao princípio da dialeticidade recursal (STJ – HC: 806676, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, j.
DJe
STJ – REsp:
20/08/2025,
22/08/2025;
2089039, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
DJe
.
20/08/2025,
22/08/2025)
Neste caso, a decisão monocrática negou provimento ao recurso ordinário ao
reconhecer que a fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem se mostrou
suficiente para afastar as alegações de nulidade, suscitadas pela defesa. No presente
agravo regimental, o recorrente insiste nas teses anteriormente deduzidas na impetração
originária, sustentando, em síntese, a existência de prejuízo decorrente da suposta
irregularidade da intimação, da decretação de revelia, da realização da audiência e do
indeferimento dos requerimentos probatórios.
Entretanto, conforme consignado no acórdão recorrido, os atos processuais
impugnados encontram respaldo em fundamentos idôneos e coerentes com o andamento
da instrução, não se verificando prejuízo concreto à defesa. Destacou-se que a audiência
foi regularmente realizada, que a decretação da revelia observou o disposto no art. 367
do Código de Processo Penal e que a apreciação das matérias probatórias foi
adequadamente conduzida pelo magistrado de primeiro grau, dentro de sua esfera de
discricionariedade.
Além disso, assentou-se que a análise acerca da necessidade de juntada das
mídias do circuito de segurança e da contraprova do exame de alcoolemia insere-se no
âmbito da valoração judicial da prova, não configurando, por si, cerceamento de defesa,
sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto e quando tais questões
foram reservadas para apreciação na sentença.
A hipótese, portanto, encontra óbice no entendimento sumulado deste
Superior Tribunal de Justiça, notadamente na orientação de que é inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso,
a Súmula 182 do STJ.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal igualmente caminha nesse
sentido, destacando que a inexistência de argumentação apta a infirmar a decisão
impugnada conduz, de forma inafastável, à sua manutenção. In verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
VIA HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra
Documento eletrônico VDA54430193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:08
Código de Controle do Documento: 548b8f4b-b01a-495d-a0f9-f69502d6fe0b

decisão monocrática que, à luz da ausência de ilegalidade flagrante ou
teratologia, negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus que
visava ao trancamento de ações penais por suposta prática de crime militar
de deserção, em trâmite na 1a Instância do Tribunal de Justiça Militar de
Minas Gerais. O recorrente alegou ausência de justa causa, inépcia da
denúncia, perseguição judicial e pediu, subsidiariamente, a expedição de
salvo-conduto. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em
discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o
prosseguimento das ações penais por deserção; e (ii) avaliar a adequação do
habeas corpus como via processual para o trancamento das ações penais e a
análise de suposta ilegalidade na atuação judicial. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o
trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa
causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não
verificadas no caso concreto. 4. A denúncia apresentada pelo Ministério
Público Militar atende aos requisitos do
do Código de Processo
art. 77
Penal Militar, estando formalmente apta a ensejar a instauração da ação
penal. 5. As alegações da defesa, como ausência de dolo, cobertura por
licença médica e perseguição judicial, exigem análise probatória
aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. A
impugnação recursal limitou-se a reiterar argumentos anteriores, sem
enfrentar os fundamentos da decisão agravada, configurando ausência de
dialeticidade recursal, o que atrai a aplicação do
§ 1o, do RISTF.
art. 317,
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos
relevantes citados: CPPM,
RISTF,
§ 1o, e
§ 1o.
art. 77;
art. 21,
art. 317,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 124.711, Rel. Min. Teori Zavascki,
Segunda Turma, j. 16.12.2014; STF, HC 116.680, Rel. Min. Teori Zavascki,
Segunda Turma, j. 18.12.2013; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; STF, HC 137.695,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016. (STF – RHC: 00000000000000254667
MG – MINAS GERAIS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de
Julgamento:
Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO
26/05/2025,
ELETRÔNICO
DIVULG 29-05-2025 PUBLIC 30-05-2025).
DJe-s/n

Ainda, em precedente específico sobre a matéria, o STJ reafirmou que, em
hipóteses como a presente, o agravo regimental igualmente não pode ser conhecido,
justamente porque a parte deixa de cumprir o ônus argumentativo que lhe compete. Veja-
se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA
IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1. o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO. 1 . Ao Ministro Relator é conferida a possibilidade de julgar
o habeas corpus monocraticamente, com fundamento na jurisprudência
Documento eletrônico VDA54430193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:08
Código de Controle do Documento: 548b8f4b-b01a-495d-a0f9-f69502d6fe0b

dominante do Superior Tribunal de Justiça. Essa atribuição não viola o
princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do
julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo
regimental. 2. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente,
seus fundamentos. 3. Hipótese em que o Agravante não impugnou
minimamente os seguintes fundamentos da decisão agravada: a) não
cabimento do pleito desclassificatório, em razão da necessidade de
revolvimento fático-probatório, incompatível com a via eleita e b) ausência
de manifesta ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, pois a pena é
superior a quatro anos e houve o reconhecimento de circunstância judicial
negativa, o que estaria em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício. 4.
A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos
fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art . 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art . 259, § 2.o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que,
"[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada". 5. Embora o art . 654, § 2.o, do
Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas
corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a
Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido
em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"
(AgRg no HC n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
702.446/SC,
julgado em
DJe de
. 6. Agravo regimental não
15/03/2022,
22/03/2022)
conhecido. (STJ - AgRg no HC: 872106 SC
Relator.:
2023/0427033-2,
Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento:
T6 -
04/03/2024,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
07/03/2024)

Portanto, não se mostra suficiente, para atender ao princípio da dialeticidade,
a simples reafirmação da tese jurídica defendida pela parte sem o devido confronto com
os fundamentos da decisão recorrida. Ausente a impugnação específica, mantém-se a
decisão anterior.
No tocante ao alegado encerramento da fase probatória como eliminação do
risco à instrução criminal, é bem verdade que o prazo para a conclusão não tem as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível
raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se
ponderando a mera soma aritmética dos prazos previstos para a realização dos atos
processuais.
De todo modo, registre-se, a matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem. Assim, a apreciação desse ponto diretamente por esta Corte Superior implicaria
indevida supressão de instância, razão pela qual não pode ser conhecido neste momento
processual.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA54430193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:08
Código de Controle do Documento: 548b8f4b-b01a-495d-a0f9-f69502d6fe0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.449 / MT
Número Registro: 2025/0426280-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10251432020258110000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO MAIA OLIVEIRA - MT025681O
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA
ADVOGADO : JOÃO PAULO MAIA OLIVEIRA - MT025681O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA54687443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:51
Código de Controle do Documento: c8790173-afc1-4518-8688-4a3d30fc257d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:51
Código de Controle do Documento: c8790173-afc1-4518-8688-4a3d30fc257d